Tribunal: TJBA
Processo: 8065042-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065042-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERALDO CALIXTO DE JESUS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS EFEITOS DO ATO IMPUGNADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INSTAURAÇÃO DE PAD. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DAS PENALIDADES. RECLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO INTERNO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em mandado de segurança objetivando garantir a participação do impetrante nas etapas do processo seletivo interno e, sendo aprovado, sua matrícula no Curso de Formação de Tenentes Auxiliares PM 2023.1; subsidiariamente, requerendo a anulação das punições disciplinares aplicadas entre 30/06/2000 e 02/03/2001, a exclusão dos respectivos registros funcionais, a retificação do tempo de serviço para 10.740 dias e sua reclassificação no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se incidem a decadência do mandado de segurança e a prescrição quinquenal quanto ao pedido de anulação das penalidades; e
(ii) estabelecer se as punições aplicadas ao impetrante são nulas por ausência de contraditório e ampla defesa, ante a inexistência de processo administrativo disciplinar e de notificação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasto a decadência porque o prazo de 120 dias do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 inicia-se com a ciência inequívoca dos efeitos do ato, que, no caso, somente ocorreu com a divulgação da classificação no Curso de Formação de Tenentes Auxiliares PM 2023.1, quando o impetrante constatou a redução de seu tempo de serviço e o rebaixamento funcional.
Afasto a prescrição quinquenal porque, segundo o princípio da
actio nata
, reconhecido pelo STJ, o prazo prescricional começa a fluir com o conhecimento do fato lesivo e de suas consequências, evidenciado aqui somente com a publicação da classificação no certame.
A Constituição Federal, art. 5º, LV, exige contraditório e ampla defesa em processos administrativos, devendo ambas as garantias serem observadas para validade de penalidades disciplinares.
A Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) determina a obrigatoriedade de instauração de processo administrativo disciplinar para aplicação de sanções, assegurando notificação formal, defesa e instrução regular.
Ausente comprovação de que o impetrante tenha sido notificado das punições, bem como demonstrada a inexistência de processo administrativo disciplinar, configuram-se ilegalidade e violação ao devido processo legal, tornando nulas as penalidades aplicadas.
A nulidade das sanções impede a dedução de tempo de serviço e a manutenção de rebaixamento funcional, impondo a retificação dos dados funcionais e a reclassificação no processo seletivo interno.
Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia confirmam que a ausência de prévio processo administrativo invalida penalidades e atos de autotutela administrativa que restrinjam direitos funcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contagem do prazo decadencial do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca dos efeitos concretos do ato impugnado.
O prazo prescricional para anulação de penalidades disciplinares começa a fluir com o conhecimento do dano e de sua extensão, conforme o princípio da
actio nata
.
A aplicação de sanções disciplinares exige regular processo administrativo, com observância do contraditório, da ampla defesa e da notificação formal do acusado.
Penalidades aplicadas sem respeito ao devido processo legal são nulas e não podem produzir efeitos funcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei nº 7.990/2001, arts. 62 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 58.796/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/08/2020; STJ, AgInt no REsp 2.062.771/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/06/2023; TJ-BA, Apelação nº 8000052-71.2017.8.05.0025, Rel. Regina Helena Ramos Reis, j. 06/07/2023; TJ-BA, Apelação nº 8000296-73.2021.8.05.0117, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 27/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8065042-36.2023.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante
ERALDO CALIXTO DE JESUS
e apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/05